Tribunal: CARF
Processo: 12898.000368/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000368/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAR COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES.
CFL 22. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ENTENDIMENTO SUMULADO.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 172/184, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 156/164, a qual julgou procedente o lançamento de multa isolada
por descumprimento de obrigação acessória (apresentação de informações digitais com registros
de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal com omissão ou incorreção – CFL 22), conforme descrito no AI no 37.178.457-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000368/2010-80
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000368/2010-80

3, de fl. 02, lavrado em 30/04/2010, referente aos anos de 01/2005 a 12/2005, com ciência da
RECORRENTE em 04/05/2010, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total de R$ 6.355.198,17.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/10), a presente multa isolada foi aplicada
em razão da apresentação de informações em meio digital à fiscalização com omissão e/ou
incorreção, conforme previsto na Lei no 8.218/91, art. 11, §§ 3o e 4o.
Dispõe tal relatório que, após devidamente intimada para apresentar os arquivos
digitais, apenas os apresentou relativamente às suas folhas de pagamento do período de 2005,
2006 e 2007, e os contábeis do período de 2006 e 2007, não tendo apresentado o arquivo digital
MANAD contábil relativamente ao período de 2005, conforme solicitado no TIPF, emitido em
20/08/2009 e TIF no 01, datado de 24/08/2009 e no 03, datado de 26/02/2010.
Sendo assim, nos termos do relatório de fls. 11/17, foi aplicada a multa isolada
prevista na Lei no 8.218/91, art. 12, II, parágrafo único, matéria que é objeto deste processo
(redação à época dos fatos):
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Ato contínuo, para cálculo da multa, comparou o valor correspondente a 5% ao
total do montante de informação omitida e/ou incorreta em cada ano-calendário com o valor
correspondente a 1% da receita bruta da contribuinte no respectivo ano, o que resultou na
penalidade total de R$ 6.355.198,17.
Além do mais, a fiscalização, através da análise de documentos da empresa,
elaborou a tabela de fl. 14 que demonstra, por competência, o salário contribuição total dos
segurados e a respectiva omissão, junto à aferição do cálculo da presente multa, de acordo com
legislação supra.
A fiscalização informa, ainda, que foi emitido RFFP, tendo em vista que restou
configurado, em tese, a prática de crime previsto nas legislações previdenciária e penal, para
formalização de representação com fundamentação no Decreto Lei 2.848/40 e Lei n° 6.983, de
14.7.2000.
Por fim, é informado que a ação fiscal originou outro auto de infração em
desfavor da RECORRENTE, qual seja:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000368/2010-80

a) Créditos previdenciários por descumprimento de obrigação acessória - Auto de
Infração n° 37.178.456-5 — Processo n° 12898.000367/2010-35 — CFL 78 — Valor
R$ 45.220,00.
b) Créditos previdenciários por descumprimento de obrigação acessória - Auto de
Infração n° 37.178.457-3 — Processo n° 12898.000368/2010-80 — CFL 22 — R$
6.355.198,17.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 61/75 em 02/06/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de Janeiro
I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4. Inconformada com auto de infração que tomou ciência pessoal em 04/05/2010, a
empresa contestou o lançamento em 02/06/2010, através do instrumento de fls. 61/75,
argumentando em síntese:
4.1. “A Impugnante não pôde apresentar o MANAD contábil de 2005 na oportunidade
da fiscalização por terem se corrompido os respectivos dados nos seus sistemas
eletrônicos. Isto porque, como fartamente noticiado, o Grupo Cosan adquiriu o
controle da empresa (antes denominada Esso Brasileira de Petróleo Limitada) em
dezembro de 2008 e, em consequência, precisou migrar todos os bancos de dados em
poder da antiga controladora para novas plataformas de dados. Neste processo, os
dados contábeis de 2005 que seriam necessários para os arquivos do sistema MANAD
se corromperam e atrasaram a entrega do relatório contábil referente a 2005”.
4.2. “Partindo do pressuposto de que as informações solicitadas pelo fiscal autuante
encontravam-se disponíveis na contabilidade da Impugnante, a qual apenas deixou de
apresentar algumas delas através do arquivo digital Manad, a imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória no valor exorbitante de R$ 6.355.198,17
surpreende como procedimento arbitrário e desproporcional ao fato que o motivou. (...)
Representa medida excessiva que atenta contra o princípio da proporcionalidade, do
não-confisco e da razoabilidade”.
4.3. Discorda da base de cálculo utilizada pelo fiscal autuante e entende que seria mais
razoável que se interpretasse os artigos da Lei 8.218/91 de forma mais favorável à
Impugnante, conforme dispõe o artigo 112 do Código Tributário Nacional.
4.4. Discorre sobre a inconstitucionalidade do confisco citando doutrina e
jurisprudência.
4.5. Alega que nos termos do caput do art. 144 do CTN, o lançamento deve se reportar à
legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. “Dessa forma,
durante o período autuado encontrava-se em vigor o artigo 291 do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n° 3.048/99), que previa a possibilidade da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória ser RELEVADA”.
4.6. Colaciona decisões administrativas demonstrando a aplicação do mencionado
dispositivo e da legislação vigente quando da ocorrência do fato gerador.
4.7. Visando comprovar a correção da falta, anexa “à presente defesa, (doc.04), o
CD/DVD com os arquivos MANAD contábil 2005, bem como o Relatório de Resumo da
Validação de Arquivo junto com o respectivo Recibo de Entrega”.
Do Pedido
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000368/2010-80

4.8. “Diante de todo o exposto, requer a Impugnante seja julgada totalmente
procedente a presente impugnação, de modo que seja cancelado o lançamento efetuado
mediante o presente auto de infração”.
4.9. “Protesta a Impugnante, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, pela
produção de todas e quaisquer provas em direito admitidas”.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeira I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 207/213):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, apresentar a empresa
arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05//04/2012,
conforme AR de fls. 166/167, apresentou o recurso voluntário de fls. 172/184, em 02/05/2012.
Em suas razões, a RECORRENTE praticamente reiterou os argumentos da
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000368/2010-80

MÉRITO
Da multa aplicada
De início, destaca-se que nestes autos discute-se apenas a aplicação da multa CFL
22.
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa pela
apresentação de informações digitais com registros de negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, com omissão ou incorreção –
CFL 22, com base no art. 11, §§ 3o e 4o, e art. 12, II, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF caminha no sentido de entender que tal
multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições
previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não
apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria
Lei no 8.212/91.
No caso, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 33/34) aponta
expressamente que os trabalhos instaurados perante a RECORRENTE referem-se à fiscalização
das contribuições previdenciárias:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos INÍCIO
à fiscalização das Contribuições Previdenciárias em relação ao sujeito passivo e período
acima identificados, com fundamento no disposto nos art. 2o e 3° da Lei n°
11.457/2007.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000368/2010-80

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
Tanto que na recente reunião do Pleno deste CARF, realizada em 06/08/2021, foi
aprovado o seguinte enunciado de Súmula (ainda não publicado):
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201. Numeração sequencial recebida: 181
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 245
DF CARF MF
Original